Tribunal: TJSP
Processo: 3000554-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – GARANTIA - OFERECIMENTO de PRECATÓRIOS – Decisão agravada que admitiu o oferecimento de precatórios pela executada, como garantia do Juízo da execução fiscal – Desacerto – Inobservância à ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (arts. 9o e 11, da Lei no 6.830/80) e no Código de Processo Civil (art. 835, do CPC/2015) –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – GARANTIA - OFERECIMENTO de PRECATÓRIOS – Decisão agravada que admitiu o oferecimento de precatórios pela executada, como garantia do Juízo da execução fiscal – Desacerto – Inobservância à ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (arts. 9o e 11, da Lei no 6.830/80) e no Código de Processo Civil (art. 835, do CPC/2015) – Inexistência, ademais, de direito subjetivo à livre nomeação de bens e direitos para satisfação do débito sub executio – A regra da menor onerosidade da execução ao devedor deve se harmonizar com a máxima satisfação dos interesses do credor - Decisão agravada reformada - Recurso provido.